Tribunal: TJSP
Processo: 2341200-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de concessão da tutela para revisar o distrato celebrado entre as partes. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.